Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-21.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000881-21.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47569985) interposto por ADM DO BRASIL LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 4828648):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA E DA NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Neste caso, não há disputa acerca da admissibilidade do recurso administrativo, mas inconformismo em relação a sua forma de julgamento, que se deu de modo monocrático com esteio em previsão inserta no RICMS vigente à época. A análise da constitucionalidade da norma de regência e mesmo da nulidade da constituição do crédito tributário contestado judicialmente, neste momento, implicaria em indevida incursão no mérito da demanda em si, que sequer foi contemplada de maneira plena pelo Juízo de origem, de modo a redundar em indiscutível supressão de instância.” (Ap 1000881-21.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019).
Os Embargos de Declaração de Id. 5983327 foram acolhidos apenas para sanar a erro material no aresto (Id. 9446497):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – RECONHECIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios existem para que sejam sanadas as obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de erros materiais eventualmente existentes no decisum embargado, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.” (ED 1000881-21.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019).
Por outro lado, os posteriores aclaratórios de Id. 10456474 foram rejeitados (Id. 44346468).
Alega violação: (i) aos arts. 2o, 141, 492 e 1.022, todos do CPC, ao argumento de que “O acórdão em nenhum momento esclareceu de forma incontroversa o porquê, no caso concreto, não se aplicaria o comando do art. 356, II e § 5o do CPC/2015 a legitimar a apreciação da nulidade do processo administrativo em agravo de instrumento, além de nada manifestar quanto a potencial ofensa aos arts. 2o, 141 e 492 do diploma processual” e (ii) ao art. 356, II e §5°, do CPC, sob a assertiva de contradição entre a primeira decisão que conheceu o recurso e o acórdão recorrido acerca do julgamento antecipado parcial do mérito.
Recurso tempestivo (Id. 47857496).
Contrarrazões – Id. 53844451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022 do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022 do CPC, suscitando que não houve esclarecimento acerca da inaplicabilidade acerca do disposto no art. 356, II e §5o e da potencial ofensa aos arts. 2o, 141 e 492, todos do CPC, em caso de não aplicação daquele (julgamento citra petita).
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“No caso específico dos autos, o embargante sustenta que o acórdão padece do vício de omissão, sob a fundamentação de que não houve manifestação quanto à aplicação do artigo 356, inciso II, §5o, do Código de Processo Civil, devendo ser sanado esse vício.
No julgado embargado, esta Corte negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, em razão de que a análise da constitucionalidade da norma de regência e da nulidade da constituição do crédito tributário implicaria indevida incursão no mérito da demanda.
Confiram-se os trechos pertinentes:
(...) Aqui, de fato, não há disputa acerca da admissibilidade do recurso, mas inconformismo em relação a sua forma de julgamento, que se deu de modo monocrático com esteio em previsão inserta no RICMS vigente à época.
Dessa forma, não há como aplicar ao presente caso a tese da irrazoabilidade de norma que limita a admissão recursal no campo administrativo ao valor do crédito tributário exigido pela Fazenda Pública estadual, pois não se trata de impossibilidade de acesso à segunda instância administrativa.
Por outro lado, a análise da constitucionalidade da norma de regência e mesmo da nulidade da constituição do crédito tributário contestado judicialmente, neste momento, implicaria em indevida incursão no mérito da demanda em si, que sequer foi contemplada de maneira plena pelo Juízo de origem, de modo a redundar em indiscutível supressão de instância.
Considerados os elementos submetidos ao crivo deste Juízo ad quem, portanto, não vejo razão suficiente para modificar a decisão original.
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento. (p.19 – id n. 4828645).
Assim sendo, não há que se falar em possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, pois o art. 356 do CPC possui aplicabilidade restrita ao rol taxativo e que não se enquadra no caso em tela.” (Id. 32691999)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, tendo consignado, após rejeitar a irresignação da Recorrente quanto ao julgamento monocrático na esfera administrativa, que a apreciação dos demais pedidos implicaria em supressão de instância, não havendo evidências de violação ao art. 1.022 do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSSL, PIS E COFINS. CONCEITO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO TERIA VIOLADO OU AO QUAL TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 30 DA LEI 8.981/95. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 10/09/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a parte recorrente, nas razões do Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem. III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. A jurisprudência do STJ "firmou-se no sentido de que é deficiente o Recurso Especial quando o dispositivo legal tido por violado não ampara a tese defendida pelo recorrente ou não contém normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.539.607/MT Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2015). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1465454/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) (destaquei)
In casu, o comando normativo dos dispositivos legais apontados como violados (arts. 2°, 141, 492 e 356, II e §5o, todos do CPC), que visam dar amparo ao pedido formulado no instrumental, revela-se dissociado e inapto a sustentar a tese recursal ora aventada (omissão na análise da tese de possível julgamento citra petita e contradição entre a decisão que recebeu o instrumental e o acórdão de julgamento) e reformar o acórdão impugnado, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000881-21.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 47569987) interposto por ADM DO BRASIL LTDA., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 4828648):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA E DA NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Neste caso, não há disputa acerca da admissibilidade do recurso administrativo, mas inconformismo em relação a sua forma de julgamento, que se deu de modo monocrático com esteio em previsão inserta no RICMS vigente à época. A análise da constitucionalidade da norma de regência e mesmo da nulidade da constituição do crédito tributário contestado judicialmente, neste momento, implicaria em indevida incursão no mérito da demanda em si, que sequer foi contemplada de maneira plena pelo Juízo de origem, de modo a redundar em indiscutível supressão de instância.” (Ap 1000881-21.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019).
Os Embargos de Declaração de Id. 5983327 foram acolhidos apenas para sanar a erro material no aresto (Id. 9446497):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – RECONHECIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios existem para que sejam sanadas as obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de erros materiais eventualmente existentes no decisum embargado, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.” (ED 1000881-21.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019).
Por outro lado, os posteriores aclaratórios de Id. 10456474 foram rejeitados (Id. 44346468).
Alega violação ao art. 5°, LV, da CF, ao argumento de nulidade do processo administrativo e do crédito tributário que dele advém por ter sido o julgamento do recurso realizado de forma monocrática.
Recurso tempestivo (Id. 47857496).
Contrarrazões – Id. 53844482.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que a Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF) diante do julgamento do recurso na esfera administrativa ter sido realizado monocraticamente.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v